Tribunal: TJPA
Processo: 0008776-22.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008776-22.2019.8.14.0401

APELANTE: LUIS WAGNER REIS BAETA FILHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º 0008776-22.2019.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

APELANTE: LUIS WAGNER REIS BAETA FILHO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INIMPUTABILIDADE. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. AUSÊNCIA DE PROVAS. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ACTIO LIBERA IN CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por LUIS WAGNER REIS BAETA FILHO contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial aberto, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal). Consta que o apelante, acompanhado de comparsa não identificado, subtraiu mediante grave ameaça, exercida com arma de fogo, o veículo da vítima, além de bens pessoais e dinheiro. A defesa alegou incapacidade de culpabilidade do agente em razão de dependência química.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há uma única questão em discussão: determinar se a dependência química do apelante, associada ao uso de entorpecentes no momento do crime, configura causa excludente de culpabilidade, justificando a absolvição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A dependência química, por si só, não exclui ou reduz a culpabilidade, salvo se comprovado que a incapacidade de entendimento da ilicitude do fato decorre de caso fortuito ou força maior. A teoria da
actio libera in causa
responsabiliza o agente que voluntariamente se coloca em estado de incapacidade no momento do crime.

4.

O critério biopsicológico adotado pelo Código Penal brasileiro exige prova inequívoca de que a saúde mental do agente, afetada por sua dependência química, o tornava incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se conforme esse entendimento.

5.

No caso concreto, não há qualquer prova nos autos que comprove a alegada dependência química ou a perda de capacidade mental do apelante. O depoimento do próprio recorrente, indicando que era morador de rua e usuário de entorpecentes à época dos fatos, não configura hipótese de caso fortuito ou força maior.

6.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça afirma que a embriaguez ou intoxicação voluntária não exclui a culpabilidade (STJ, AgInt no REsp 1548520/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 07/06/2016; STJ, AgRg no AREsp n. 1.871.481/TO, Sexta Turma, Rel. Des. Convocado Olindo Menezes, julgado em 09/11/2021).

7.

A sentença condenatória de primeira instância baseou-se em análise minuciosa das provas documentais e testemunhais, especialmente o depoimento da vítima e de testemunha, corroborados por outras provas. Não há elementos que justifiquem sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A dependência química ou o uso voluntário de entorpecentes, por si só, não excluem a culpabilidade do agente, salvo se comprovada a incapacidade de entendimento do caráter ilícito do fato em decorrência de caso fortuito ou força maior.

2.

Aplica-se a teoria da
actio libera in causa
ao agente que, de forma voluntária, coloca-se em estado de inconsciência ou incapacidade de autocontrole e comete delito nessa condição.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §2º, II, e §2º-A, I; CP, art. 28, §1º; CPP, art. 157.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 118.970/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 07/02/2011; STJ, AgInt no REsp 1548520/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 22/06/2016; STJ, AgRg no AREsp n. 1.871.481/TO, Rel. Des. Convocado Olindo Menezes, Sexta Turma, DJe 16/11/2021.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º 0008776-22.2019.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

APELANTE: LUIS WAGNER REIS BAETA FILHO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
LUIS WAGNER REIS BAETA FILHO
contra sentença prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, que o condenou a sanção descrita no Artigo 157, §2º, VII do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto.

Consta na peça inquisitória (ID nº. 18507516 p. 1-5), que em 23/01/2019, o apelante juntamente com outro nacional não identificado, mediante grave ameaça exercida com uma arma de fogo, subtraiu da vítima FABIANO VILLELA DOS SANTOS o automóvel CITROEN, MODELO C4 HTCH; 01 (um) aparelho celular Samsung Galaxy S8+, além da carteira porta cédulas com vários cartões, habilitação e a quantia de R$ 100,00 (cem reais).

Por tais condutas, o Apelante foi denunciado como incurso nas sanções previstas no artigo 157, §2°, inciso II e §2º-A, I do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº. 18507570) contra a qual a defesa recorreu (ID nº. 22350345 p. 1-4) pugnando pela aplicação do art. 46 da Lei de Drogas ou do art. 28, §2º do CPB, em virtude da suposta incapacidade do agente delituoso, em razão da sua dependência química, não tendo esse como entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo seu desprovimento (ID nº. 22350347 p. 1-6).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e no mérito pelo improvimento do apelo (ID nº. 23265435 p. 1-6).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1. Da absolvição. Crime praticado sob efeito de drogas. Excludente de culpabilidade.

A defesa sustenta que o réu cometeu o crime sob efeito de substâncias de entorpecentes, não tendo controle de sua própria vontade, fazendo
jus
, assim à absolvição por ausência de culpabilidade.

Pois bem.

Para que haja exclusão ou diminuição da culpabilidade, a perda ou redução da capacidade de entendimento do caráter ilícito do fato, em razão do uso do entorpecente, deve ser decorrente de caso fortuito ou força maior. Em outras palavras, a dependência química, por si só, não afasta ou reduz a responsabilização penal (HC n. 118.970/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 16/12/2010, DJe de 7/2/2011); (AgInt no REsp 1548520/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 22/06/2016).

Ademais, o Código Penal brasileiro, em matéria de inimputabilidade e semi-imputabilidade, adotou o critério biopsicológico, que leva em conta tanto a saúde mental do agente, como a sua capacidade de apreciar a ilicitude do fato e de comportar-se de acordo com esse entendimento, e, com efeito,
demanda a produção de prova nesse sentido
.

No presente caso,
não consta nenhuma elemento probante
indicando que o réu é dependente químico e que, por consequência disto, tem perturbação de saúde mental que o torna incapaz de entender o caráter ilícito do fato criminoso.

Por outro lado, o ora recorrente relatou em juízo que na época dos fatos era morador de rua e viciado em entorpecentes, sendo este ato voluntário e não decorrente de caso fortuito ou força maior.

Desse modo, não há como acolher a pretensão recursal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SUMULA 7 DO STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA DO DELITO. EMBRIAGUEZ. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

1. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "a embriaguez voluntária ou culposa do agente não exclui a culpabilidade, sendo ele responsável pelos seus atos mesmo que, ao tempo da ação ou da omissão, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Aplica-se a teoria da actio libera in causa, ou seja, considera-se imputável quem se coloca em estado de inconsciência ou de incapacidade de autocontrole, de forma dolosa ou culposa, e, nessa situação, comete delito" (AgInt no REsp 1548520/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 22/06/2016).

2. A pretensão absolutória por ausência de dolo implica o reexame de fatos e provas, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. A dosimetria da pena submete-se a juízo de discricionariedade do magistrado, vinculado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por inobservância aos parâmetros legais ou flagrante desproporcionalidade.

3. A prática do delito de lesão corporal mediante violência doméstica, por agente sob o efeito de bebidas alcoólicas, desborda do tipo penal do art. 129, § 9°, do Código Penal, autorizando a exasperação da pena-base.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp n. 1.871.481/TO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 16/11/2021.) (grifei)

Outrossim, destaco que o magistrado sentenciante de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise de documentos e depoimentos prestados nas fases extra e judicial, sobretudo pelo relato da vítima e da testemunha de acusação, tudo de acordo com o previsto no artigo 157, do CPP, não havendo nada a reparar.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 07/03/2025